Tribunal: TJMT
Processo: 1013623-63.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013623-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO FRANCO - CPF: 473.954.861-53 (ADVOGADO), GINAIRA LENE DE AMORIM - CPF: 353.888.971-68 (AGRAVANTE), NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 780.615.121-49 (AGRAVADO), NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 780.615.121-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DECORRENTE DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. POSSE INJUSTA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para imitir A autora na posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal, mediante pagamento à vista, sob o fundamento de posse injusta pela recorrente, que permanece no imóvel sem título jurídico válido.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a possibilidade de deferimento da tutela antecipada de imissão na posse, diante da existência de consolidação da propriedade pela CEF e posterior venda à agravada; (ii) examinar se a existência de ação anulatória em trâmite na Justiça Federal e a averbação de indisponibilidades poderiam obstar os efeitos da posse decorrente da arrematação; (iii) definir os limites da devolutividade do agravo de instrumento quanto a matérias não apreciadas na origem.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, não sendo possível conhecer de matérias que não foram objeto da decisão recorrida, mesmo quando se tratar de questões de ordem pública, sob pena de supressão de instância.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, uma vez demonstrada a probabilidade do direito da autora com base na escritura pública de compra e venda e no pagamento integral do imóvel arrematado, bem como o perigo de dano, caracterizado pela impossibilidade de fruição do bem.

A existência de ação anulatória não suspende, por si só, os efeitos do leilão extrajudicial já consolidado, especialmente diante do indeferimento da tutela pretendida na Justiça Federal.
A posse injusta não exige a configuração de violência, clandestinidade ou precariedade, bastando a ocupação do bem sem título jurídico idôneo, o que restou configurado.
A imissão na posse é legítima e compatível com os princípios da função social da propriedade e da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A imissão na posse é medida cabível quando demonstrada a aquisição regular do imóvel em leilão extrajudicial e a posse injusta do ocupante sem título jurídico válido. 2. A existência de ação anulatória pendente não suspende automaticamente os efeitos da arrematação consumada, tampouco impede a concessão da tutela de urgência para garantir o uso do bem. 3. O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, sendo incabível o exame de matérias não enfrentadas na decisão recorrida, mesmo que de ordem pública.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ginaira Lene de Amorim em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Capital, que nos autos da Ação de Imissão na Posse com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Liminar inaudita altera parte cumulada com Perdas e Danos nº 1009875-94.2025.8.11.0041, movida por Naura Nédia Leite de Oliveira, deferiu liminarmente o pedido de imissão na posse do imóvel descrito como Lote 11, Vila 04, Setor Norte, Bairro Morada do Ouro, Cuiabá/MT, matrícula nº 58.547 do CRI da 6ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, concedendo a Agravante o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária, sob pena de desocupação forçada. Fundamentou-se o juízo de origem na consolidação da propriedade em favor da Caixa Econômica Federal e na subsequente aquisição do imóvel pela Agravada em leilão extrajudicial.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a inexistência de predominância da competência do juízo estadual para decidir sobre a imissão de posse, tendo em vista a existência de Ação Declaratória de Nulidade de Leilão Extrajudicial e de Consolidação da Propriedade, cumulada com pedido de tutela antecipada, ajuizada perante a Justiça Federal sob o nº 1022451-61.2024.4.01.3600. Destaca quanto à possibilidade de decisões conflitantes, em razão da existência de decisão liminar proferida na Justiça Federal obstando a retirada da Agravante do imóvel, o que, segundo aduz, atrai a aplicação do art. 313, inciso V, alínea "a" do Código de Processo Civil, para suspender a tramitação da ação de imissão na posse no juízo estadual.

Ainda, pontua quanto à ausência de demonstração da probabilidade do direito da agravada, haja vista a controvérsia sobre a validade da arrematação em leilão, ainda não apreciada definitivamente pela Justiça Federal, aliado ao risco de dano irreparável, com a perda da posse do imóvel que constitui sua residência, o que implicaria afronta ao direito constitucional à moradia. Diante disso, requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para suspender a decisão agravada e determinar o sobrestamento do feito originário até o desfecho da ação anulatória em trâmite na Justiça Federal.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 286278854).

A parte agravada apresentou contraminuta recursal, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 284081855).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
ação de imissão na posse cumulada com pedido de tutela de urgência

antecipada e perdas e danos
, ajuizada por
Naura Nédia Leite de Oliveira
em face de
Ginaira Lene de Amorim
, visando obter a imissão na posse do imóvel situado na Vila 04, Lote 11, Setor Norte, Bairro Morada do Ouro, em Cuiabá, registrado sob a matrícula nº 58.547 do 6º Serviço Notarial e Registral da 3ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá.

A autora afirma ter adquirido o imóvel por meio de compra direta junto à Caixa Econômica Federal, mediante pagamento integral e à vista no valor de R$ 277.943,10, conforme escritura pública de compra e venda. Sustenta que, mesmo após a formalização da escritura e a transferência do IPTU para seu nome, está sendo impedida de exercer seu direito de posse, pois a ré permanece no imóvel de forma indevida.

Aduz que o registro da escritura na matrícula do imóvel foi obstado por notas devolutivas decorrentes de indisponibilidades registradas em razão de ações judiciais movidas contra a ré, o que, todavia, não prejudica a eficácia da adjudicação extrajudicial consolidada pela Caixa Econômica Federal.

Sustenta a existência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito evidenciada pela propriedade do bem e do perigo de dano representado pela impossibilidade de uso do imóvel, pela obrigação de arcar com o IPTU sem fruição do bem e pelo risco de deterioração proposital do imóvel por parte da ré.

A tutela de urgência foi deferida pela magistrada de origem,
concedendo a ré o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária, sob pena de desocupação forçada.

Contra essa decisão se insurge a agravante.

P
ois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que as questões afetas a suposta incompetência do Juízo, não merecem ser conhecidas, tendo em vista que sequer foram analisadas pela MMª. Juíza, sendo ventiladas pela primeira vez em sede recursal.

Assim, não há amparo legal para o conhecimento das referidas matérias, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância.

Afinal, ao fixar tais premissas, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição das teses esposadas, antes mesmo do pronunciamento do juízo de origem.

Diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, pensar diferente violaria os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5ª Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da r. decisão que, sob o fundamento da estarem presentes os requisitos ensejadores e
com base nos documentos apresentados,

deferiu a tutela de urgência pleiteada,
determinando a imissão da autora na posse do imóvel objeto da demanda.

Visto isso, é sabido que a
tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

In casu
, restou evidenciada a
probabilidade do direito da autora
, ora agravada, que comprovou nos autos haver adquirido, mediante leilão extrajudicial realizado pela Caixa Econômica Federal, a propriedade do imóvel objeto da lide, cujo preço foi integralmente pago. Houve ainda demonstração de que a consolidação da propriedade em favor da CEF foi regularmente promovida e que inexistem, por ora, impedimentos jurídicos que invalidem a arrematação.

A
existência de ação anulatória em trâmite na Justiça Federal
não elide, por si só, os efeitos da alienação já consumada, tampouco suspende automaticamente a eficácia dos atos de posse decorrentes da regularidade da arrematação.

A propósito, não há qualquer elemento nos autos, a menos por ora,

a demonstrar a existência de liminar da Justiça Federal obstando o ingresso da agravada na posse do bem. Ao contrário, a decisão mencionada pela agravante proferida em sede da ação anulatória,
indeferiu o pedido liminar de suspensão do leilão
, reforçando a higidez do procedimento adotado pela Caixa Econômica Federal e, por conseguinte, a legitimidade da posse pretendida pela adquirente.

No que tange ao argumento de prejudicialidade externa, invocando o art. 313, inciso V, do CPC, não se pode admitir a suspensão da ação possessória por mera conjectura acerca do desfecho da ação anulatória. A simples pendência de demanda conexa não constitui motivo suficiente para paralisar a tramitação do feito originário, especialmente quando há
fundado receio de dano de difícil reparação
, consistente no esbulho injusto praticado contra a legítima adquirente do imóvel.

Bem analisou a d. magistrada ao deferir a medida:

“
A teor da legislação civil, comprovada a aquisição do autor e a posse injusta da ré, a proprietária não possuidora tem o direito de reaver a coisa da possuidora não proprietária.

O conceito de posse injusta, na ação de imissão de posse, prescinde dos quesitos da violência, precariedade ou clandestinidade, configurando-se, tão-somente, pela demonstração de que a ré não possui título de domínio ou qualquer outro que justifique juridicamente sua ocupação, até porque houve a consolidação da propriedade em favor da Caixa Econômica Federal e esta promoveu leilão extrajudicial em que a autora arrematou o imóvel, efetuando o pagamento do preço à vista.

Importante mencionar, ainda, que as averbações de indisponibilidade gravadas na matrícula do imóvel não impediram a CEF (credora fiduciária) de consolidar a propriedade do imóvel em seu favor e, em seguida, aliená-lo à autora. Da mesma maneira, não podem, agora, ter força para impedir que a adquirente tome posse do bem.

Portanto, presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória e havendo risco ao resultado útil do processo, caracterizado pelo fato de a autora estar sendo obstada de exercer seus direitos sobre o imóvel, plenamente cabível o deferimento do pleito
”.

Acrescenta-se, ainda, que os argumentos trazidos nesta fase recursal não desqualificam de plano as alegações da recorrente, que depende de maior dilação probatória na ação de origem.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço
do recurso em parte e, nesta lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025